Tribunal: TJMT
Processo: 1002054-40.2017.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002054-40.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MAYNARA THAYSE ZANON TEIXEIRA - CPF: 072.054.799-75 (APELADO), JOSE MANOEL GUEDES - CPF: 178.106.201-34 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA – COBRANÇA INDEVIDA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - MERO ABORRECIMENTO – MERA COBRANÇA – NECESSIDADE DE RESTITUIR EM DOBRO - APELO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I - Independente da comprovação da ocorrência da má prestação do serviço, o mero descumprimento contratual caracterizado pela suposta interrupção temporária ou eventual do sinal telefônico, por si só, não tem o condão de ocasionar prejuízo aos direitos da personalidade.

II - A mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais, por não se tratar de hipótese de dano moral in re ipsa, sendo necessária a demonstração inequívoca do dano efetivamente suportado.

III - o MM. Juiz com acerto ao reconhecer a pretensão da parte autora de repetição, em dobro do indébito. Isto porque, a situação ora constatada se amolda com luvas às mãos ao que preleciona o art. 940 do CC e § único do art. 42 do CDC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1002054-40.2017.8.11.0002 interposto por CLARO S.A. contra sentença proferida na “AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS” onde litiga com MAYNARA THAYSE ZANON TEIXEIRA perante 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 87463134 o magistrado de piso julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela requerente para condenar a requerida a restituir em dobro a quantia de R$ 694,08 (seiscentos e noventa e quatro reais e oito centavos) que totaliza R$ 1.388,16 (um mil trezentos e oitenta e oito reais e dezesseis centavos); condenar ainda, a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais; condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 87463136 mera cobrança não gera dever de indenizar; necessidade de observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; necessidade de improcedência do pedido de restituição do indébito-valores não comprovados nos autos e ausência de conduta contrária à boa-fé objetiva.

Contrarrazões sob ID. 87463140.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Cuida-se a demanda de ação de cobrança indevida, indenização por danos morais e materiais com pedido de tutela de urgência proposta por Maynara Thayse Zanon Teixeira, ora recorrida, em desfavor de Claro S.A, ora recorrente, alegando em síntese que em maio/2015 contratou prestação de serviços junto a requerida de internet e TV a cabo, contudo o sinal da TV a cabo sempre ficava fora do ar, por isso solicitou o cancelamento, permanecendo só com os serviços referente a internet. Sustentou que no final do ano de 2015, a requerida entrou em contato com a requerente ofertando serviços de telefone móvel, que foi aceito pela requerente; que no mês de janeiro/2016 os serviços de internet e telefone pararam de funcionar, e mesmo tendo realizado diversas reclamações, bem como visitas técnicas a requerida não resolveu a situação, razão pela qual cancelou os serviços de telefone e internet, contudo, mesmo após o cancelamento a requerida prosseguiu com as cobranças dos serviços, que eram debitados da conta corrente da autora.

O juiz aquo julgou a ação parcialmente procedente.

A tese recursal funda-se na inocorrência de falha na prestação de serviços, necessidade de reforma da sentença para julgar a demanda improcedente e extirpar a repetição de indébito, ou, em pedido alternativo a minoração da indenização de cunho moral.

Pois bem.

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6o, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos. A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

A controvérsia aventada na peça recursal cinge-se ao fato de se averiguar se houve falha na prestação de serviço telefônico por parte da operadora de telefonia, passível a ensejar danos morais.

A parte recorrida alegou que, em decorrência de má prestação de serviço por parte da ré/apelante, não conseguiu utilizar plenamente os serviços contratados, motivando-a a registrar várias reclamações administrativas e protocolos de atendimento.

Cumpre ressaltar que, independente da comprovação da ocorrência da má prestação do serviço, o mero descumprimento contratual, caracterizado pela suposta interrupção temporária ou eventual do sinal telefônico e internet, por si só, não tem o condão de ocasionar prejuízo aos direitos da personalidade, salvo quando demonstrada situação excepcional causadora de danos morais ao usuário do serviço.

Nesta esteira, deflui-se que, embora o serviço de telefonia seja essencial, esperando-se da empresa telefônica o fornecimento contínuo e eficiente, a indisponibilidade temporária ou eventual, como alegado nos autos, não ocasiona prejuízo aos direitos da personalidade, aflições, angústias ou sofrimento, configurando mero dissabor e aborrecimento do cotidiano. Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre essa questão:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC)- AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS C/C REPARAÇÃO DE DANOS - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA.

1. Não é possível a este Tribunal conhecer de violação a dispositivo da Constituição Federal, mister reservado ao Supremo Tribunal Federal, ainda que para fins de prequestionamento.

2. Pronunciado pela Corte de origem a ocorrência de mero dissabor, não tendo configurado qualquer dano à honra objetiva da pessoa jurídica, a revisão de tal entendimento demanda o reexame dos aspectos fáticos delineados na lide, o que resta obstado nesta via recursal especial, a teor da Súmula 7/STJ.

3. A interrupção no serviço de telefonia caracteriza, via de regra, mero dissabor, não ensejando indenização por danos morais. Precedentes.

4. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no AREsp 10.396/ES, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 08/09/2014).

Não restou evidenciado nos autos que a simples falha na prestação do serviço de telefonia tenha provocado o efetivo prejuízo extrapatrimonial alegado. E em sendo assim, não se pode considerar que todo aborrecimento, por si só, implique em indenização por danos morais, sob pena de enriquecimento indevido.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

Por sua vez, em reconhecida a cobrança indevida, a restituição é decorrência lógica.

Dessa forma, conclui-se ilegal a exação realizada pela recorrente, por corolário, é necessário a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Assim sendo tem-se que agiu o MM. Juiz com acerto ao reconhecer a pretensão da parte autora de repetição, em dobro do indébito. Isto porque, a situação ora constatada se amolda com luvas às mãos ao que preleciona o art. 940 do CC e § único do art. 42 do CDC, pelo que, passo a citá-lo:

“Art. 940 do CC. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição."

“Art. 42 do CDC. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."

Logo, ante a constatação de cobrança imprópria, procede o deferimento de repetição do valor indevidamente cobrado da parte autora, ora recorrida, nos termos do artigo 42, do CDC.

Por fim, depreende-se das alegações deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos autos, que os fatos narrados não devem ser considerados causa ensejadora de dano moral, uma vez tratar-se de mera cobrança.

Neste passo, a jurisprudência nacional é assente também no sentido de que a mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais. Veja-se:

“Quanto à possibilidade de configuração do dano moral presumido, saliente-se que a jurisprudência do STJ não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público” (AgRg no AREsp 698.641/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/6/2015; AgRg no AREsp 673.768/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23/4/2015; AgRg no REsp 1.516.647/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2015).

“Inexistindo qualquer ato restritivo de crédito, a mera cobrança de valores por serviços não contratados não gera danos morais indenizáveis. Para afastar tal conclusão, seria necessário o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, conforme dispõe o enunciado da Súmula 7 desta Corte.” (AgRg no REsp 1474101/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 5/3/2015).

A mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais, por não se tratar de hipótese de dano moral in re ipsa, sendo necessária a demonstração inequívoca do dano efetivamente suportado.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, unicamente para extirpar a condenação em danos morais ao presente caso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021